Tribunal: STF
Processo: Rcl 6735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBAS MUNICIPAIS 
   PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. DÍVIDA DE 
   NATUREZA NÃO-ALIMENTAR. ARTIGO 78, PARÁGRAFO 4º, DO ATO DAS 
   DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EMENDA CONSTITUCIONAL 30, 
   DE 13 DE SETEMBRO DE 2000. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/SP, 1.689/PE E 3.401/SP, E PELO MINISTRO 
   JOAQUIM BARBOSA NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
   FUNDAMENTAL 114-MC/PI. INOCORRÊNCIA. 
1.	Necessidade de máximo 
   rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação 
   constitucional, sob pena de seu desvirtuamento.
2. 	Os atos 
   questionados em reclamação precisam se ajustar, com exatidão, aos 
   julgados-paradigmas proferidos em controle abstrato de 
   constitucionalidade.
3. 	Inexistência de afronta à autoridade da 
   decisão proferida no julgamento da ADI 1.662/SP, porquanto a questão 
   da possibilidade de deferimento de pedido de seqüestro decorrente do 
   descumprimento do parcelamento constitucional previsto no artigo 78 
   do ADCT não foi apreciada naquela ocasião.
4.	No julgamento da ADI 
   1.662/SP, esta Suprema Corte tratou, especificamente, dos 
   precatórios previstos no artigo 100 da Constituição Federal, sendo 
   certo que, no presente caso, o débito do Município não possui 
   natureza alimentícia.
5.	Ausência de identidade entre a matéria 
   tratada na presente reclamação e aquela examinada no julgamento da 
   ADI 1.662/SP. 
6.	Existência de precedentes do Plenário: 
   Reclamações 2.009-AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 10.12.2004; 
   2.253-AgR/RS e 3.084/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 
   23.02.2007 e 1º.7.2009; 2.513/SP e 2.899/SP, rel. Min. Carlos Britto,
   DJ 09.6.2006 e 02.12.2005; 3.197/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 
   20.4.2007; 3.293-AgR/SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.4.2007; 
   5.928/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.9.2009; 3.844-AgR/SP e 
   3.970-AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 30.6.2006 e 23.10.2009; 
   6.800-AgR/SP e 3.435-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 29.10.2009 
   e 26.3.2010; e 5.661-AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 23.6.2010. 
   
7.	Inocorrência de ofensa à autoridade da decisão proferida no 
   julgamento da ADI 1.689/PE, porquanto naquela ocasião o Plenário 
   desta Corte decidiu que a vedação prevista no artigo 167, IV, da 
   Constituição Federal somente poderia ser afastada nas hipóteses 
   elencadas nos artigos 198, § 2º (sistema único de saúde), e 212 
   (manutenção e desenvolvimento do ensino) da mesma Carta, não no caso 
   de programas de assistência integral à criança e ao adolescente, 
   hipótese diversa da tratada nos presentes autos.
8.	Inexistência de 
   afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 
   3.401/SP, porque essa ação teve por objeto resolução editada pelo 
   Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que 
   alterara os percentuais de destinação de emolumentos relativos a 
   atos praticados pelos serviços notariais e de registros, em 
   detrimento do Poder Executivo estadual, sendo certo que se discutiu 
   nesse julgamento a necessidade ou não de prévia autorização 
   legislativa para a alteração da destinação vinculada do produto da 
   arrecadação de emolumentos extrajudiciais, não tendo havido naquela 
   ocasião debate específico em relação a remanejamento de verbas de 
   rubricas orçamentárias em razão de seqüestro de rendas 
   públicas.
9.	Inocorrência de ofensa à autoridade da decisão 
   proferida na ADPF 114-MC/PI, que tem por objeto decisões do Tribunal 
   Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram o bloqueio, a 
   penhora e a liberação de valores oriundos de convênios, depositados 
   em contas bancárias específicas, para pagamento de verbas 
   trabalhistas de empregados de sociedade de economia mista estadual, 
   caso diverso do presente, em que o Presidente do Tribunal de Justiça 
   do Estado de São Paulo determinou o seqüestro de recursos do 
   Município de Guarulhos com fundamento no art. 78, § 4º, do 
   ADCT.
10.	Agravo regimental a que se nega provimento.